Tribunal: TJDFT
Processo: 0712867-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Arresto cautelar de saldo em conta bancária. Empresas incluídas mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Risco de dilapidação patrimonial conforme decisão anterior. Coisa julgada e eficácia preclusiva. Decisão reformada. Ausência de vícios no acórdão.
I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, de forma unânime, reformando a resp. decisão para restabelecer o arresto cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso e contraditório.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 do STF.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.